Tribunal: STF
Processo: RE 113283
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-15
Data de publicação: 1987-05-15

Ementa:
- LEI DE IMPRENSA. INDENIZAÇÃO DE DANO CAUSADO POR INJURIA E
DIFAMAÇÕES ATRAVÉS DE JORNAL. A RESPONSABILIDADE CIVIL E DA EMPRESA
EXPLORADORA DO JORNAL QUE DIVULGOU A MATÉRIA E NÃO DO AUTOR DESTA.
SÓ POR VIA DE REGRESSO RESPONDE ESTE PELA OFENSA IRROGADA EM OFICIO
SEU, DIVULGADO EM ÓRGÃO DA IMPRENSA.
INTELIGENCIA DOS ARTIGOS 49 E 50 DA LEI 5.250, DE 1967.
RECURSO NÃO CONHECIDO.